Tribunal: TJDFT
Processo: 0781815-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a pagar aos autores o valor de R$ 6.237,91, a título de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inovação recursal; (ii) legitimidade ativa dos autores; (iii) comprovação do valor pago pela franquia.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 71459171), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. Inovação recursal. A ré/recorrente foi citada, compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação. O recurso, em consequência, deve ser recebido em relação aos pedidos de ilegitimidade dos autores e de condenação dos autores à litigância de má-fé, matérias consideradas de ordem pública (CPC, art. 1.014), porquanto o enfrentamento de matéria não debatida na instrução processual configura supressão de instância. No mesmo sentido: Acórdão 1955283, Rel: Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024. Recurso parcialmente conhecido.
5. Legitimidade ativa. Possui legitimidade ativa para propor ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito a parte que suportou o prejuízo (AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020). No caso, os autores suportaram os prejuízos causados no veículo, decorrentes do acidente de trânsito, de forma que são partes legítimas para a pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
6. Outrossim, ausentes os pressupostos legais, carece de amparo legal o pedido de condenação dos autores em litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, prejudicado.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435 e art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020; TJDFT, Acórdão 1894284, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22/07/2024, publicado no DJE: 01/08/2024; Acórdão 1955283, Rel: Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024.